Tribunal: TJES
Processo: 5021424-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021424-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUTHIAN NUNES COSTA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO JOSE DO CALCADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com conversão em prisão preventiva após audiência de custódia. A Defesa sustenta excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, requerendo, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de oferecimento da denúncia no prazo legal caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se tratando de mera soma aritmética dos prazos legais.

4. O curto lapso temporal entre a prisão (25/10/2025) e a impetração (09/12/2025), aliado à complexidade do feito — evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos — justifica a dilação do prazo para oferecimento da denúncia.

5. A tramitação do inquérito segue de forma regular, sem indicativos de desídia ou inércia estatal injustificada, estando a mora relacionada à elaboração de laudos periciais essenciais para a formação da opinio delicti.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

7. O pedido de reconsideração limitou-se a reiterar argumentos já analisados, sem apresentar fato novo capaz de alterar o entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia não se configura quando a demora é justificada pela complexidade do feito e ausência de desídia estatal.

2. A análise do prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a necessidade de diligências imprescindíveis para a formação da culpa.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos e demonstrada a inadequação das medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 46, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021424-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE:
LUTHIAN NUNES COSTA

IMPETRADO:
JUÍZO DA VARA UNICA DE SAO JOSE DO CALCADO

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUTHIAN NUNES COSTA
contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO nos autos nº 5015159-89.2025.8.08.0011.

Narra a parte impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sua custódia convertida em preventiva após audiência de custódia realizada em 27 de outubro de 2025.

A Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Alega que o Paciente se encontra segregado cautelarmente há período superior ao legalmente permitido sem que a peça acusatória tenha sido formalizada pelo
Parquet
, configurando, na ótica defensiva, uma antecipação de pena vedada pelo ordenamento jurídico e violação aos prazos processuais estritos previstos na legislação penal.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido pela decisão de ID 17446102.

Dispensada a apresentação das informações de praxe pela autoridade coatora, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17525193, pela denegação da ordem.

Posteriormente, por meio da petição de ID 17729318, a Defesa reiterou a tese de excesso de prazo, afirmando que, até a presente data, não houve formalização da denúncia, fazendo referência, inclusive, a despacho do Juízo de primeiro grau datado de 10/12/2025. Considerando que
não há qualquer elemento novo apto a modificar o entendimento anteriormente firmado,
mantenho a decisão por seus próprios fundamentos
.

Pois bem.

A despeito dos valorosos argumentos expendidos pela combativa Defensoria Pública em sua exordial e reiterados na petição de ID
17729318
, a ordem não comporta concessão, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente, conforme passo a expor.

A impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante em
25/10/2025 (com conversão em preventiva em 27/10/2025)
e que, até o momento da impetração em 09/12/2025, a denúncia ainda não havia sido ofertada, configurando excesso de prazo.

É cediço na jurisprudência pátria, inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a aferição de eventual excesso de prazo não pode se ater a um cálculo meramente aritmético (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

A análise deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, ponderando-se as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a eventual contribuição da defesa para a demora processual (Súmula 64/STJ: "
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
").

No caso em apreço, o lapso temporal transcorrido (aproximadamente um mês entre a prisão e a impetração) não se mostra desarrazoado. Deve-se considerar a
complexidade do caso
, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, o que demanda a elaboração de laudos periciais definitivos e o trâmite natural para a adequada formação da
opinio delicti
.

Não se verifica, portanto, inércia estatal deliberada. O feito segue seu curso regular, sendo a mora justificada pelas particularidades da investigação e diligências indispensáveis, como a conclusão dos laudos de química forense já constantes nos autos de origem.

Constata-se que o prazo decorrido, em sede de cognição sumária,
não se mostra desarrazoado
, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, da diversidade de substâncias, da necessidade de elaboração de laudos periciais e do próprio trâmite natural dos autos até a formação da culpa.

A análise dos autos de origem reforça que a prisão preventiva está lastreada em
fundamentação concreta
, não havendo qualquer indício de inércia estatal deliberada ou desídia processual que pudesse caracterizar constrangimento ilegal.
Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau homologou o flagrante e converteu-o em prisão preventiva com base em elementos concretos, extraídos minuciosamente das circunstâncias fáticas.

Vale dizer, o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) foi solidamente demonstrado não apenas pela dinâmica da prisão mas também pela vultosa quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

Conforme o Boletim Unificado e o Auto de Apreensão (ID 81752457 dos autos de origem), foram encontrados 73 (setenta e três) pinos de cocaína, 84 (oitenta e quatro) papelotes de cocaína, 13 unidades de haxixe
, além de uma balança de precisão.
Ainda, a natureza e a variedade dos materiais foram posteriormente confirmadas pelo Laudo de Química Forense
(ID 81752457 dos autos de origem).
Tal cenário demonstra,
a priori
, a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Por fim, no que concerne ao pedido de reconsideração juntado ao ID 17503901, verifico que a defesa se limita a reiterar os argumentos já expostos na inicial, focando-se na questão do prazo do artigo 46 do CPP. Conforme já exaustivamente debatido no tópico I deste voto, o prazo para oferecimento da denúncia não é peremptório e deve ser analisado sob o crivo da razoabilidade.

O fato de o Ministério Público ainda não ter oferecido a denúncia até a data do pedido de reconsideração não altera, per se, a legalidade da custódia, visto que os autos foram remetidos ao
Parquet
em data recente (03/12/2025) após regular trâmite do inquérito.

Inexistindo fato novo capaz de alterar a convicção firmada na decisão liminar, e estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção do indeferimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Luthian Nunes Costa, por seus jurídicos e legais fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para denegar a presente ordem.